Tribunal: CARF
Processo: 10850.907385/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.907385/2011-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.802 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traz-se a exame Processo Administrativo de Pedido de Ressarcimento Eletrônico
(PER no 34728.33926.290110.1.1.08-1023) ao qual foi vinculada Declaração de Compensação,
relativo a crédito de PIS/Pasep não cumulativo – Exportação, do 1o trimestre de 2008.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, o crédito foi parcialmente
reconhecido, com a realização de diversas glosas relacionadas no “Demonstrativo das Glosas”,
na “Planilha de Apuração dos créditos e da contribuição” e na Informação Fiscal.
A informação exposta pela fiscalização, destacando inicialmente tratar-se de
empresa produtora de açúcar, etanol e energia, realizou glosas de créditos vinculados a
aquisições de bens utilizados na fase agrícola (cultivo da cana-de-açúcar), pela inexistência de
previsão legal para aproveitamento de créditos de outro processo produtivo.
O Auditor-Fiscal, além de concluir pela glosa de crédito presumido pela ausência
de prova (notas fiscais), relacionou ainda as glosas aos centros de custo “locação de veículos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907385/2011-41
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907385/2011-41

para diretoria”, “locação de veículos para segurança patrimonial”, “produto utilizado na E.T.A”,
“frete armazéns gerais”, “frete laboratório industrial”, “frete laboratório pcts” e “agrícola”.
Por fim, em fundamentação ao ato administrativo, trouxe aos autos legislação
relacionada à apuração de créditos vinculados a receitas tributadas no mercado interno, receitas
de exportação e crédito presumido, bem como da definição de insumos exposta na Instrução
Normativa SRF no 404/2004.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2008
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO. COMPETENCIA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No que tange ao efeito suspensivo das defesas apresentadas, relativamente aos débitos
compensados, é matéria fora da competência da DRJ. a qual se restringe, no presente
caso. ao julgamento, em primeira instância, dos processos administrativos fiscais de
manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das autoridades
competentes relativos à compensação.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÓNUS
DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição e
de ressarcimento e/ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16. § 4o. do Decreto n° 70.235. de 1972. o que não se
logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, bem como quando presentes elementos suficientes para
formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907385/2011-41

As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulatÍva os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão
somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens
destinados á venda ou na prestação de serviços a terceiros, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação da contribuição devida sobre as receitas auferidas com vendas de açúcar e
de álcool produzidos.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no processo de produção de
bens e serviços destinados á venda geram créditos do regime de apuração nâo-
cumulativa.
CRÉDITO. PARTES E PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS.
Somente dão direito a crédito no regime da não cumulatividade as partes e peças
utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos que sejam diretamente utilizados
na produção ou fabricação de bens ou serviços destinados ã venda, e que não sejam
incorporados ao ativo imobilizado.
CRÉDITO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
Dispêndio com tratamento de efluentes não é considerado insumo na fabricação de bens
destinados ã venda, pois não utilizado diretamente na produção destes.
CRÉDITO - ARMAZENAGEM E FRETE.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em relação á
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO.
No regime da não cumulatividade. apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado
que estejam diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a crédito
calculado sobre os encargos de depreciação ou calculado com base no valor de
aquisição.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907385/2011-41

Somente geram crédito as despesas de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos,
pagas a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa.
Locação de veículo não enseja a constituição de crédito no regime não cumulativo, nem
a título de locação de máquinas e equipamentos, nem em quaisquer das demais
hipóteses de creditamento previstas na legislação que rege a matéria.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMO VEGETAL PARA A
PRODUÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO OU
ANIMAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de apresentação da documentação probatória hábil e idônea, necessária e
suficiente, relativa à aquisição feita de pessoa física e ou cooperado pessoa física e/ou
de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária, do insumo cana de açúcar a ser utilizado na fabricação de mercadoria
destinada ao consumo humano ou animal (açúcar classificado no código NCM
1701.11.00 e 1701.99.00). enseja a glosa do respectivo crédito presumido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) Conceito de Insumo: Resp no 1.221.170/PR – Critérios da essencialidade e
relevância;
b) Insumos utilizados na produção agrícola: A atividade agrícola integra a
atividade econômica exercida pelo contribuinte de maneira indissociável,
gerando direito ao desconto de créditos os dispêndios relacionados a
colhedeiras, tratores, peças e serviços de manutenção de máquinas e
implementos agrícolas, serviços utilizados na área agrícola, bem como os
aluguéis de veículos;
c) Aquisição de bens do ativo imobilizado utilizados na produção agrícola:
Defende o direito ao aproveitamento de créditos dos bens incorporados ao
ativo imobilizado, como tratores, transbordos, caminhões agrícolas,
colhedeiras, dentre outros;
d) Transporte interno de mercadorias e matérias primas: alega o direito ao crédito
dos serviços de transportes de aquisição de matéria prima (cana-de-açúcar),
transporte de produto pronto para armazenagem e transporte de produto para
análise laboratorial;
e) Crédito presumido na aquisição de cana-de-açúcar – Comprovação das
operações: Defende que apresentou a totalidade das notas fiscais de aquisição
de cana-de-açúcar, tendo o Acórdão recorrido inovado ao manter a glosa em
virtude da não apresentação de contratos agrícolas. Subsidiariamente, solicita
realização de diligência para apuração do crédito pela fiscalização quanto aos
documentos apresentados;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907385/2011-41

Por fim, solicita no provimento integral do recurso ou a realização de diligências
que se fizerem necessárias.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 19/06/2018, apresentou Recurso
Voluntário em 19/07/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O tema processual já consta descrito em Relatório, trata-se de Pedido de
Ressarcimento de crédito de PIS/Pasep não cumulativo – Exportação, referente ao 1o trimestre de
2008.
A recorrente, Usina Vertente LTDA, destina-se à produção e comercialização de
açúcar, álcool e energia, todos provenientes da cana-de-açúcar, insumo este também produzido,
em parte, pela própria usina em sua fase agrícola.
Aproveitando-se do previsto nas Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, a
recorrente apurou créditos não cumulativos de PIS referentes às aquisições de bens relacionados
ao seu processo produtivo.
Entretanto, durante o procedimento de fiscalização, a Delegacia da Receita
Federal entendeu pela glosa de parte dos créditos apurados, em sua maioria, em virtude da
conclusão pela impossibilidade da apuração de créditos relacionados aos dispêndios realizados
na fase agrícola da produção (cultivo da cana-de-açúcar).
Para alcançar tal conclusão, utilizou-se também do conceito de insumos previstos
na Instrução Normativa SRF no 404/2004, que estabelecia um conceito restrito, próximo ao
utilizado pela legislação do IPI.
Entretanto, como se sabe, após o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça, o conceito de insumos para fins de desconto de
créditos das contribuições foi ampliado, estando agora balizado pelos critérios da
“essencialidade” e “relevância”, bem descritos na ementa do Parecer Normativo Cosit no 5/2018,
que analisou a decisão judicial:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1 221.170/PR
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221 170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907385/2011-41

critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço"; a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou á prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) pelas singularidades de cada cadeia produtiva"; b.2) "por imposição legal'”
Pois bem, diante da apreciação, tanto da autoridade fiscal, como do colegiado de
primeira instância, com fundamento no conceito de insumos ainda estabelecido pelas Instruções
Normativas no 247/2002 e 404/2004, a análise dos critérios da essencialidade e relevância, bem
como da participação dos demais bens no processo produtivo, restou prejudicada, motivo pelo
qual passo a defender a necessidade de realização de diligência.
Conforme se observa na Planilha de Glosas da fiscalização, as diversas notas
fiscais de aquisição de itens relacionados à fase agrícola do processo produtivo foram glosadas
em virtude de não participarem diretamente da produção de açúcar, álcool ou energia elétrica.
Ocorre que, da evolução do entendimento acerca dos insumos, e do próprio
“processo produtivo”, deve ser afastado o impedimento da apuração de créditos relacionados a
bens e serviços utilizados na fase agrícola, desde que atendidos os critérios estabelecidos da
“essencialidade” e “relevância”, bem como demais requisitos legais, inclusive a vinculação dos
itens ao processo de produção.
Dessa forma, faz-se necessária realização de diligência, para, afastado o
impedimento de desconto de créditos dos itens utilizados na área agrícola, sejam apreciadas as
aquisições realizadas para verificação do cumprimento dos requisitos para apuração de créditos
da não cumulatividade, com base no estabelecido no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, bem como no REsp no 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Não só, também entendo pertinente a realização de diligência para verificação dos
documentos comprobatórios relacionados à aquisição de cana-de-açúcar de Pessoas Físicas,
juntadas aos autos em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em síntese, VOTO pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Intime a recorrente a apresentação de Laudo/Parecer, bem como outros
documentos, que comprovem a vinculação dos itens glosados e o processo
produtivo, verificando sua utilização específica;
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.802 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.907385/2011-41

b) Intime a recorrente para relacionar as aquisições de cana-de-açúcar de Pessoas
Físicas, juntando aos autos documentos que comprovem o direito ao desconto
de crédito presumido nos termos da Lei no 10.925/2004;
c) Elabore Relatório de Diligência apreciando os documentos juntados aos autos,
bem como os apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
Recurso Voluntário, destacando eventuais alterações no direito creditório
reconhecido;
d) Ao final, dê ciência do Relatório à recorrente, facultando-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, ao final do qual deverá o processo retornar ao
CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital